Tribunal: TJDFT
Processo: 0731701-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731701-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR SOUSA VELOSO AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE JOAO VICTOR VELOSO FILHO, MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49647316) interposto por VICTOR SOUSA VELOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo agravante em desfavor de MASSA INSOLVENTE DE JOÃO VICTOR VELOSO FILHO e MASSA INSOLVENTE DE AURORA MARIA SOUSA VELOSO, indeferiu a suspensão do leilão do imóvel. Eis o decisório hostilizado (ID 167254973 do processo de origem): Trata-se de embargos de terceiros opostos por VICTOR SOUSA VELOSO em desfavor das MASSAS INSOLVENTES DE JOAO VICTOR VELOSO FILHO e de AURORA MARIA SOUSA VELOSO. Para tanto, o embargante narrou que é filho dos insolventes; que é totalmente dependente deles; que possui doença mental incapacitante; que o imóvel arrecadado na ação de insolvência é destinado à sua própria moradia e a dos insolventes; e que detém da posse do bem desde 07/11/1997. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da arrecadação e do leilão; e, em sede final, o cancelamento da arrecadação, reconhecendo a qualidade de bem de família do imóvel. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pelo embargante não são relevantes nem estão amparados em prova idônea, de forma que não há probabilidade do direito. Primeiramente, verifica-se que o imóvel denominado apartamento n. 614, situado na QI 25, Lote 6, Guará/DF, é de propriedade dos insolventes (ID. 167091220), sendo certo que o embargante o ocupa apenas na qualidade de membro da entidade familiar. Contudo, o mero fato de morar no imóvel em decorrência de ser filho dos insolventes não demonstra a composse sobre o bem. Era necessário que o embargante, além de residir no imóvel, demonstrasse que se comporta como dono dele. Na verdade, ao que parece, o embargante pretende burlar a decisão proferida na ação de insolvência, a qual reconheceu que o imóvel não era bem de família. O fato de várias pessoas diferentes residirem no imóvel não impõe o reconhecimento do regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família à posse exercida pelo filho dos devedores. Admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria, a título ilustrativo, a configuração de inúmeros bens de família, bastando apenas que algum parente do proprietário neles fixasse residência. Nesse sentido, não havendo probabilidade do direito, indefiro a tutela de urgência. Além disso, considerando o narrado na inicial no sentido de que o embargante possui doença mental incapacitante (relatório médico de ID. 167093104), verifica-se que ele pode ser incapaz, a exigir representação processual. Assim, nos termos do art. 245, §1o, do CPC, determino a expedição de mandado a fim que o meirinho verifique se o embargante é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de atuar em juízo sem representação. Após, tornem os autos conclusos. Inconformado, busca o recorrente obstar o leilão do imóvel, ao argumento de que se qualifica como bem de família. Defende a possibilidade de defender a impenhorabilidade, mesmo sendo filho dos proprietários, porquanto é morador do citado apartamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a obstar a realização do leilão agendado para o dia 14/8/2023 de seu único imóvel, ao argumento de que se encontra sob a proteção legal do bem de família. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Dispõe o art. 674 do CPC que os embargos de terceiro são a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Portanto, é ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial. Conquanto o recorrente não seja proprietário do bem, a jurisprudência vem permitindo que o filho possa, por meio de embargos de terceiro, alegar a impenhorabilidade. Confira-se entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FILHOS QUE RESIDEM NO IMÓVEL - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no REsp n. 594.872/MG, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011.) Na mesma linha de raciocínio, colha-se julgado desta Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PENHORA DE IMÓVEL DO CO-DEVEDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO FILHO DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90. LEGITIMIDADE ATIVA EXISTENTE. 1.Ao recolher o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2.O filho da parte co-executada tem legitimidade para opor embargos de terceiro, a fim de desconstituir penhora incidente sobre o imóvel onde reside com seu genitor, a este pertencente, porquanto integrante da entidade familiar protegida pela Lei no 8.009/90. 3. Recurso de Apelação provido para cassar a r. sentença recorrida. Unânime. (Acórdão 841922, 20110111296882APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 26/1/2015. Pág.: 455) Os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar gozam da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/1990: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o da referida norma prescreve: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Como se vê, a salvaguarda refere-se a um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar. Dessa forma, considerando que o bem constrito pertence aos pais do recorrente, haveria a necessidade de comprovar que o núcleo familiar não possui imóveis, não sendo suficiente a demonstração de que o agravante não é proprietário de outros. Sobre o tema, veja-se o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO PELO FILHO DOS DEVEDORES. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO HÁ PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL ALUGADO. NÃO COMPROVOU O USO DO ALUGUEL PARA SUA SUBSISTÊNCIA. 1. Tratando de alegação de bem de família, com fundamento na Lei no 8.009/90, cabe àquele que alega a impenhorabilidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo assim, deve a parte comprovar que o imóvel penhorado é único bem pertencente ao núcleo familiar. 2. É possível que o filho dos devedores - proprietários do imóvel - alegue a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. 3. Apenas um imóvel de propriedade do núcleo familiar, utilizado para moradia ou cujos frutos sejam destinados a seu sustento, pode ser amparado pela garantia do bem de família. 4. Havendo dúvidas quanto ao local de residência do embargante e não tendo a parte comprovado que o imóvel penhorado seria o único pertencente à entidade familiar ou que os valores referentes a seu aluguel seriam destinados ao sustento da família, não há como impedir a penhora do bem. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1652287, 07115322320218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora o agravante tenha comprovado que não possui outro imóvel, conforme atesta o documento de ID 167093103 do processo de referência, a decisão de ID 49647344 assevera que os devedores são proprietários de dois imóveis. Logo, de acordo com as diretrizes contidas na Lei 8.009/90, descabe a tutela pretendida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador